Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005198-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ANGELO VERSI SEQUINEL - CPF: 142.186.319-72 (AGRAVANTE), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVADO), ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUINEL - CPF: 704.447.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO JUDICIAL E PARA QUE SEJA A CUMPRIDA A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 57460/2016 –
DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO -
COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

A matéria sub judice foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 57460/2016, consignou que para efetividade do comando possessória bastaria que fossem observados os limites da sentença com auxílio de perito agrimensor.

Verifica-se que, mesmo dentro dessa quadra provisória, em nenhum instante foi determinada a realização do estudo da cadeia dominial ou abertura de exame de questões petitórias ou demarcatórias, mas sim que a efetivação da reintegração se fizesse com a assistência de perito agrimensor.

O exame pericial consignado na fundamentação do acórdão do Agravo de Instrumento no 57460/2016 diz respeito única e exclusivamente ao acompanhamento do ato por engenheiro agrimensor capacitado para fazer valer as coordenadas impostas pela sentença transitada em julgado e confirmada no Recurso de Apelação no 76858/2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANGELO VERSI SEQUINEL contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação de Reintegração de Posse no 0007679-83.2012.8.11.0055, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que determinou a apresentação de documentos para viabilizar a exequibilidade da ordem possessória.

Em suas razões, afirma que tenta cumprir uma sentença há mais de 10 anos e que a ordem de cumprimento da reintegração, com auxílio de engenheiro agrimensor/perito judicial, advém do Agravo de Instrumento no 57460/2016.

Alega que o litígio entre as partes é possessório e o procedimento originário está se voltando para discussões petitórias, sendo certo que a petição inicial, contrato de compra e venda, fotos e sentença sãos os marcos possessórios sedimentados para guiar a efetivação da ordem de reintegração.

Assevera que o processo atual viola a segurança jurídica, coisa julgada, duração razoável do processo e prestação satisfativa.

Assim, requer seja concedida a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, para que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, tendo em vista o trânsito em julgado a mais de 10 (dez) anos, assim como a clara contrariedade ao disposto no Agravo de instrumento no 57460/2016, e que seja ratificada e mantida a tutela de urgência de reintegração de posse em favor do Agravante.

A liminar recursal vindicada foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, observando os limites traçados na sentença e com acompanhamento do perito agrimensor (Agravo de Instrumento no 57460/2016) (ID 161843196).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 163585803).

Em manifestação nos autos, a parte agravante informa que o Magistrado a quo, ao invés de determinar, tão somente, o imediato cumprimento da reintegração de posse em favor do Exequente/Agravante nos termos da liminar aqui deferida, incluiu em sua decisão que deve ser respeitado “as coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra-MT”, em ofensa direta ao princípio do duplo grau de jurisdição e da hierarquia das decisões judiciais (ID 159904671).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 166037161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Inicialmente, anoto que o litígio entre as partes é de pleno conhecimento deste julgador, que, na condição de relator, recebeu e recebe recursos derivados da Ação de Reintegração de Posse no 0007679-83.2012.8.11.0055 (Cód. 147845) da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Tal esclarecimento é oportuno porque, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, verifica-se que a discussão afeta à forma de cumprimento da ordem possessória teve sua regulação expressa no corpo da sentença executada:

“Pelos documentos particulares de fls. 21/32, devidamente registrados na matrícula do imóvel em discussão, está devidamente comprovado que os autores adquiriram e são legítimos proprietários de 5.000 hectares de terra, desmembrado de uma área maior que tinha 7.648,0161 hectares, denominada fazenda Itaipu perfeitamente identificada, uma vez que os marcos de confrontação da área em questão, foram delimitados contratualmente, devendo esta ser localizada à partir da nascente do Rio Samambaia, em quadrilátero irregular, até fechar no marco no 03, de forma que o remanescente da Fazenda Itaipu, não se torne área descontinua.

Através das fotos de fls. 33/37, está devidamente demonstrado que a posse direto dos autores foi injustamente esbulhada pela requerida, tornando os requerentes legitimados para reaver a posse do imóvel objeto do litígio.

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo Ângelo Versi Sequiel e Ana Terezinha Carolo Sequiel, serem reintegrados na posse dos 5.000 (cinco mil hectares), remanescentes da Fazenda Itaipu, de propriedade da requerida Eliete Soares Casarim, já que, comprovadamente possuíam a posse da área, ainda que contratualmente, conforme entendimento anterior do E. Tribunal de Justiça do Estado de Maot Grosso” (ID 64633791 - Pág. 80 origem)”

Isso porque houve desprovimento da pretensão recursal deduzida no Recurso de Apelação no 76858/2011 interposto pela ora Agravada, sob a relatoria do Desembargador ORLANDO PERRI (ID 64633791 - Pág. 83/94), cujo acórdão transitou em julgado, após regular processamento do REsp 1344195/MT (2012/0192473-4), em 21/06/2013.

Baseado nesse título judicial o Agravante deu início em 11/07/2012 ao denominado Cumprimento Provisório de Sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055, convolado em definitivo na data de 21/06/2013, quando então surgiram divergências sobre os limites e forma de cumprimento do mandado de reintegração de posse.

A matéria foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 57460/2016, consignou que para efetividade do comando possessória bastaria que fossem observados os limites da sentença com auxílio de perito agrimensor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFICULDADE EM ESTABELECER OS LIMITES CONSTANTES DOS AUTOS E A REALIDADE APRESENTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA VISANDO À DEMARCAÇÃO DE ÁREA A FIM DE EFETIVAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Se o cumprimento de sentença está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse almejada pelo agravado, imperioso é o acompanhamento do perito agrimensor para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto do litígio, situação que não gera prejuízo às partes, ao contrário, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel esbulhado ou a terceiro alheio aos autos.”
(ID 64635645 - Pág. 37 origem)

Verifica-se que, mesmo dentro dessa quadra provisória, em nenhum instante foi determinada a realização do estudo da cadeia dominial ou abertura de exame de questões petitórias ou demarcatórias, mas sim que a efetivação da reintegração se fizesse com a assistência de perito agrimensor.

O exame pericial consignado na fundamentação do acórdão diz respeito única e exclusivamente ao acompanhamento do ato por engenheiro agrimensor capacitado para fazer valer as coordenadas impostas pela sentença transitada em julgado.

Portanto, o cumprimento da reintegração de posse deve observar o que foi estabelecido na sentença de mérito transitada em julgado no processo n. 040/2006 e confirmado no v. acórdão n. 76858/2011, qual seja, nos limites traçados na sentença (5.000 hectares) de terras desmembrado de uma área de 7.648, 0161 hectares, denominada Fazenda Itaipu, cujos marcos, confrontações e coordenadas geográfic da área, foram delimitados no contrato objeto da ação principal acima mencionada, localizada a partir da nascente do rio samambaia até o fechamento no marco 03, devendo o cumprimento do mandado ocorrer com o acompanhamento de um perito agrimessor, por se tratar de questão de cunho possessório, inexistindo qustões de natureza petitria ou dominial.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56a edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Portanto, a conduta de reviver discussões preclusas ou exigir a apresentação de outros documentos acaba criando obstáculos indevidos ao jurisdicionado, que se vale de título judicial definitivo para vindicar o direito ali reconhecido – art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à retomada da posse sobre bem que, reconhecidamente, o Agravante foi esbulhado.

Ademais, prosseguir no caminho trilhado na Primeira Instância ensejaria o não quisto tumulto processual em virtude de que estaria ultrapassando os limites do próprio cumprimento de sentença, como dito, que se vincula a uma situação fática e não pode incursionar noutros aspectos, não havendo se falar nas coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra-MT.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Por fim, a manutenção do rumo procedimental adotado pelo juízo de piso não se coaduna com o preceito insculpido no art. 6o do CPC afeto à duração razoável do processo, ciente de que a Agravante tenta há mais de 10 anos dar efetividade à sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, observando os limites traçados na sentença e com acompanhamento do perito agrimensor, conforme determinado no Recurso de Apelação Cível 76858/2011, transitado em julgado (área de 5.000 hectares, desmembrado de uma área maior de 7.648,0161 hectares – Fazenda Itaipu).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023